Tribunal: TJSP
Processo: 1005196-17.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. Extinção. Carência superveniente decorrente da extinção da execução fiscal por remissão da dívida (artigo 924, inc. III do CPC). Condenação em honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. Tema 587 do STJ. Possibilidade. Autonomia dos embargos à execução. Cumulação da verba honorária em execução e em embargos à execução que deve respeitar o limite

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. Extinção. Carência superveniente decorrente da extinção da execução fiscal por remissão da dívida (artigo 924, inc. III do CPC). Condenação em honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. Tema 587 do STJ. Possibilidade. Autonomia dos embargos à execução. Cumulação da verba honorária em execução e em embargos à execução que deve respeitar o limite disposto no art. 85, §3o, do CPC. Hipótese dos autos, contudo, sem condenação de mencionada verba na execução. Valor do proveito econômico que ultrapassa 200 salários-mínimos. Aplicação do percentual mínimo - 8% -, que representaria valor exorbitante, desproporcional e desarrazoado. Fixação por equidade, segundo o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC. Quantia fixada que deve traduzir remuneração digna ao exercício da advocacia. Trabalho da embargante que, embora não tenha envolvido maior complexidade, não pode ser remunerado em valor ínfimo. Majoração devida. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.